Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante concorre ao cargo de Técnico Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil (NOVACAP), em concurso público regido pelo edital no 01/2024, organizado pelo agravado INSTITUTO QUADRIX. Alega ser deficiente e apresenta resultados de exames de ressonância magnética e laudo médico que apontam diagnóstico de gonartrose importante, lesão meniscal medial e lateral e condropatia patelar (CID: M17, M23.2 e M22.4).
2. Submetido a avaliação biopsicossocial, não foi constatada deficiência incapacitante apta a ensejar reserva de vaga no concurso.
3. O edital, lei do concurso público que vincula Administração e candidatos, estipula a avaliação biopsicossocial por profissionais atuantes nas áreas das deficiências declaradas pelos candidatos. Na forma do que previsto, os pareceres devem observar, entre outras questões, “a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao emprego público, do emprego ou da função a desempenhar”, “a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas” e “a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual” (ID n. 216362645, pp. 12-13).
4. Pela avaliação biopsicossocial, foram reconhecidas as lesões alegadas pelo agravante; no entanto, concluiu-se não significarem limitação à atividade funcional para a qual concorre, razão pela qual excluído da lista dos candidatos com deficiência.
5. Da análise do que colacionado aos autos, a verificação de deficiência apta a ensejar reserva de vaga em concurso público é matéria que demanda imprescindível dilação probatória.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.